Tribunal: TJES
Processo: 5007085-84.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007085-84.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007085-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto p
or

L
UCAS
H
ELBER

DOS
S
ANTOS
R
OSA
, por irresignado com a decisão proferida pel
o
MM. Ju
i
z de Direito da
3
ª
Vara
Criminal de

Vitória
, que
indeferiu seu pedido de indulto.

Em suas razões recursais, aduz a douta defesa que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a extinção da pena privativa de liberdade, referente as penas oriundas das ações penais n.º 0910407-39.2009.8.08.0030 e n°. 0021378-54.2013.8.08.0035, com base no decreto presidencial n.º 8.615/2015.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de considerar o tempo de prisão provisória cumprida pelo reeducando e declarar a extinção de sua punibilidade pelo indulto.

Contrarrazões recursais, pelo improvimento do feito.

O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória, por ocasião do juízo de retratação, manteve a decisão impugnada.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer de lavra d
o
Ilustre Procurador de Justiça
A
donias Zam
, opina pelo
im
provimento do recurso.

É o relatório, em síntese.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007085-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
L
UCAS
H
ELBER

DOS
S
ANTOS
R
OSA
, por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vitória, que indeferiu seu pedido de indulto.

Em suas razões recursais, aduz a douta defesa que foram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para a extinção da pena privativa de liberdade, referente as penas oriundas das ações penais n.º 0910407-39.2009.8.08.0030 e n°. 0021378-54.2013.8.08.0035, com base no decreto presidencial n.º 8.615/2015.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, a fim de considerar o tempo de prisão provisória cumprida pelo reeducando e declarar a extinção de sua punibilidade pelo indulto.

Pois bem, transcrevo trecho do Decreto Presidencial mencionado no presente recurso:

Decreto Presidencial n.º
8
.6
15
/201
5
:

Art. 1º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:

(...)

XV - condenadas a pena privativa de liberdade sob o regime aberto ou substituída por pena restritiva de direitos, na forma do
art.44 do Código Penal,
ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que tenham cumprido, em prisão provisória, até 25 de dezembro de 2015, um sexto da pena, se não reincidentes, ou um quinto, se reincidentes;

Para a concessão do benefício do indulto, necessário analisar a realidade processual do sentenciado até o dia 25 de dezembro de
2015.

A
té essa data,
o reeducando era reincidente e possuía 02 (duas) condenações, com penas somadas em 08 (oito) anos de reclusão e multa, quais sejam:

Ação penal nº 0910407-39.2009.8.08.0030 (GE nº 124.853), pela pr
á
tica do crime tipificado no art. 33, § 4º, Lei 11343/06, com pena de 03 (tres) anos de reclusão e multa, por fato ocorrido em 24/09/2009 e sentença transitada 29/04/2011;

Ação penal nº 0021378-54.2013.8.08.0035 (GE nº 162.422), pela pr
á
tica do crime tipificado no art. 157, caput, do CP, com pena de 05 (cinco) anos de reclusão e multa, por fato ocorrido em 02/06/2013 e sentença transitada 30/04/2015;

O
apenado
permaneceu
preso cautelarmente nos autos das ações penais nº 0910407-39.2009.8.08.0030 (GE nº 124.853) e nº 0021378-54.2013.8.08.0035 (GE nº 162.422) pelos períodos de 25/09/2009 até 14/11/2011 e de 02/06/2013 até 11/05/2015, totalizando 04 (quatro) anos e 29 (vinte e nove) dias.

Sabe-se que deve ser computado, para fins de análise do requisito objetivo necessário ao deferimento do indulto, o tempo em que o reeducando permaneceu preso provisoriamente.

Pode
o indulto, ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento.
T
ais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenha cumprido os requisitos temporais e subjetivos.

In casu
,
o
agra
va
nte
iniciou o cumprimento da pena
relativa à
a
ção
p
enal
nº 0910407-39.2009.8.08.0030
,
em 25/09/2009
,
data que corresponde à sua pris
ão
em flagrante,
permanecendo encarcerado até

14/11/2011.
Posteriormente, em relação à ação penal n.º
0021378-54.2013.8.08.0035,
esteve em prisão cautelar no período compreendido de
02/06/2013 até 11/05/2015.

Destarte, verifica-se que o recorrido preenche o requisito objetivo para a concessão do indulto, nos termos do Decreto ora em análise.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - ADMITIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A ausência de condenação na data limite do Decreto Presidencial nº 8615/2015 (25/12/2015) não impede o deferimento do benefício, uma que vez que não há qualquer previsão no decreto de que a condenação do reeducando deva ter sido proferida até a data referência, mas tão somente que o beneficiado tenha cumprido um sexto da pena, em caráter provisório, até essa data. O próprio Decreto, em seu art. 10, vedou a exigência de outros requisitos além daqueles referidos em seus dispositivos, ao prever que Para a declaração do indulto e da comutação das penas, não se exigirá outros requisitos além dos previstos neste Decreto. 2. Se o indulto pode ser concedido ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos.4. Ademais, prevê o art. 4º que Na declaração do indulto ou da comutação de penas, deverá ser computada, para efeitos da integralização do requisito temporal, a detração de que tratam o art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal. Portanto, não restam dúvidas de que o tempo de prisão provisória poderá ser utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão do indulto. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100200051256, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/09/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 42 DO CP. DECRETO PRESIDENCIAL N. 9.246/2017. INDULTO. CÔMPUTO DO PERÍODO EM QUE O APENADO CUMPRIU PRISÃO PROVISÓRIA ANTERIOR, CUJA CONDENAÇÃO TENHA TRANSITADO EM JULGADO TAMBÉM ANTES DO MESMO DECRETO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRECEDENTES.

1. [...] a partir da leitura do comando normativo insculpido no art. 42 do Código Penal, no inciso I do art. 1.º e no inciso I do art. 8.º, ambos do Decreto n. 9.246/2017, não se constata nenhum impedimento expresso para que, tal como pleiteado pela Acusada, e autorizado pelo Tribunal a quo, o tempo de prisão provisória anterior seja computado com o fim de aferir o requisito temporal necessário à concessão do indulto em tela, não sendo condizente com o bom direito, nessa hipótese, a interpretação extensiva para restringir a concessão da benesse. [...] Portanto, para fins de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 9.246/2017, pode ser computado o tempo de prisão cautelar cumprido anteriormente à sua publicação, cuja condenação tenha transitado em julgado também antes do referido Decreto (REsp n. 1.953.596/GO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2021).

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, considerando-se o disposto no art. 42 do CP e nos arts. 1º, I, e 8º, I, do Decreto n. 9.246/96, não há vedação legal à contagem do tempo de prisão provisória, cumprida anteriormente à edição do decreto presidencial, para a concessão do indulto (AgRg no AREsp n. 1.789.607/GO, Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe 13/12/2021). 3. Contra a decisão ora combatida, já houvera sido interposto agravo regimental pelo mesmo agravante (expediente n. 434.150/2022). Dessa forma, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, a presente demanda não comporta conhecimento. 4. O agravo regimental de fls. 520-530 não merece ser conhecido, pois, segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando da interposição simultânea de dois agravos regimentais contra o mesmo ato judicial e pelo mesmo agravante, deve ser conhecido apenas o primeiro deles, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa" (AgInt no AREsp 1.227.973/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018) - (AgRg no REsp n. 1.819.769/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 28/11/2019). 5. Na hipótese, a Defesa protocolou 02 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, situação que, "ante o princípio da unirrecorribilidade recursal e da preclusão consumativa, impede a análise da segunda insurgência." (AgRg no AREsp 940.135/AC, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 12/09/2018) - (AgRg no AREsp n. 1.426.730/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/4/2019). 6. Agravo regimental de fls. 468/471 desprovido, e agravo regimental de fls. 474/477 não conhecido. (AgRg no AREsp n. 1.780.967/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)

Importante destacar que o decreto
prevê
tão somente que o beneficiado tenha cumprido
metade
da pena, em caráter provisório, até essa data
limítrofe
.

Ressalto que o próprio Decreto Presidencial, em seu art. 10, vedou a exigência de outros requ
i
sitos além daquel
e
s referidos em seus dispositivos, ao prever que
“Para a declaração do indulto e da comutação das penas, não se exigirá outros requisitos além dos previstos neste Decreto”
. Com efeito, se o indulto pode ser concedido, ainda que a sentença somente tenha transitado em julgado para a acusação ou que não tenha sido expedida guia de recolhimento, tais situações evidenciam que não se exige para a concessão da benesse que o réu esteja em efetivo cumprimento da pena quando da edição da norma, desde que na data prevista tenham cumpridos os requisitos temporais e subjetivos.

Ademais, prevê o art. 4º de mencionado Decreto que
“Na declaração do indulto ou da comutação de penas, deverá ser computada, para efeitos da integralização do requisito temporal, a detração de que tratam o art. 42 do Código Penal e o art. 387, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal”
.

Portanto, não restam dúvidas de que o tempo de prisão provisória poderá ser utilizado para verificação do requisito temporal para a concessão do indulto.

Diante de todo exposto,

CONHEÇO DO AGRAVO,
E
DOU
-LHE PROVIMENTO,
a fim de
reformar a decisão
guerreada
e

consider
ar
o tempo de prisão provisória
cumprida,
declar
a
ndo

e
xtin
ta
su
a punibilidade pelo indulto,
nas guias de execução n.º 124.853 e 162.422,
com
base
no Decreto Presidencial nº 8.615/2015.

É como voto.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007085-84.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LUCAS HELBER DOS SANTOS ROSA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIA
L
Nº
8
.6
15
/201
5.

TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA ADMITIDO.

POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É possível o cômputo do tempo de prisão provisória para aferir o adimplemento do requisito objetivo e avaliar a possibilidade de concessão do indulto, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida em data posterior à publicação do decreto.

2.

Recurso conhecido e provido.

Vitória, 1 de setembro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.